Tribunal: TJBA
Processo: 8000605-26.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000605-26.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: BENICIO SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUAN MELO LIMA, VICTOR HUGO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA INDEVIDA. CONSUMIDOR IDOSO E VULNERÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidor idoso e semi-analfabeto contra instituição financeira, alegando contratação indevida de refinanciamento eletrônico não solicitado, com descontos indevidos em conta bancária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a contratação eletrônica de refinanciamento realizada com consumidor idoso e semi-analfabeto; (ii) configuram-se danos materiais e morais decorrentes dos descontos indevidos; (iii) qual o quantum indenizatório adequado; e (iv) se deve haver retorno ao status quo ante com restabelecimento da dívida original.

III. Razões de decidir

3.
A simples apresentação de contrato com assinatura eletrônica não é suficiente para comprovar a livre e consciente manifestação de vontade de consumidor idoso, semi-analfabeto e em situação de vulnerabilidade técnica, informacional e econômica.

4.
O fornecedor deve demonstrar que cientificou de forma substancial o contratante acerca das características e especificidades do negócio jurídico, em observância ao princípio da transparência que rege as relações consumeristas.

5. A falha no dever de informação e a ausência de prova cabal da anuência consciente do consumidor idoso configuram falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Os descontos indevidos geram direito à restituição em dobro, independentemente do elemento volitivo do fornecedor, conforme Tema EAREsp nº 676.608-RS do STJ.

7. Os danos morais restaram evidenciados pelos descontos indevidos em conta bancária, comprometendo a subsistência de pessoa idosa e vulnerável.

8. O quantum indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as características do caso concreto.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido apenas para aclarar a sentença quanto ao retorno do
status quo ante
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação Cível

nº

8000605-26.2024.8.05.0138
,
em que figuram como apelante,
CREFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e apelado,
B
ENÍCIO SANTANA DE SOUZA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PARCIAL PROVIMENTO A
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.